Tribunal: TJMT
Processo: 1024230-80.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024230-80.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravos Internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à apelação interposta pela Energisa, nos Embargos à Execução Fiscal, para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante de R$ 100.000,00. A questão em debate é a validade da penalidade e a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da atualização monetária do débito.

II. Questão em discussão

2. (i) Anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de alegada violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal; (ii) necessidade de redução do valor das multas, observando a razoabilidade e proporcionalidade; (iii) aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização do débito, a partir do trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do processo administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

4. A decisão agravada observou corretamente os limites de controle judicial ao verificar que os processos administrativos garantiram o contraditório e a ampla defesa, além de estarem devidamente fundamentados com base na legislação aplicável.

5. A aplicação das multas observou o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a capacidade financeira do fornecedor, sendo legítima a redução promovida na decisão monocrática à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A revisão judicial do valor das multas, já realizada na decisão agravada, encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça e não comporta nova modificação diante da inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade remanescente.

7. No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade do processo, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo sancionador.

2. É legítima a redução judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, desde que demonstrada desproporcionalidade frente à infração e à capacidade econômica do infrator.

3. Processos administrativos que observam o contraditório, a ampla defesa e fundamentação legal não ensejam nulidade, ainda que haja discordância quanto à conclusão administrativa.

4. O agravo regimental é parcialmente provido, apenas no tocante à aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização do débito, conforme previsto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, iniciando-se sua incidência a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 1.021, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10000212707657001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024230-80.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1024230-80.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDROA DE ENERGIA S/A E ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDROA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
e pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conferiu parcial provimento à apelação interposta pela

empresa Energisa, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Fazenda Pública Estadual, para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na origem, a Energisa impugnou judicialmente a exigibilidade de cinco Certidões de Dívida Ativa decorrentes de sanções aplicadas pelo PROCON/MT, em razão de supostas infrações às normas de defesa do consumidor.

As multas foram impostas com base em reclamações de consumidores e totalizavam aproximadamente R$ 412.408,33(quatrocentos e doze mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos). Sustentou-se, na petição inicial, a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e ausência de infração consumerista.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, determinando a continuidade da execução fiscal. Em sede de apelação, a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso da embargante, reduzindo as multas a R$ 100.000,00, com base na necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza das infrações e os valores envolvidos.

Contra tal decisão, ambas as partes interpuseram Agravo Interno.

A Energisa sustenta que a decisão agravada não foi suficientemente ampla e requer a declaração de nulidade dos processos administrativos, alegando ausência de motivação dos atos sancionatórios, afronta ao contraditório e à ampla defesa, e inexistência de infração consumerista. Em caráter subsidiário, requer a redução ainda maior das multas, bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC como critério de atualização do débito.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a manutenção integral das penalidades impostas pelo PROCON, sustentando que a decisão agravada violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes ao revisar o mérito do ato administrativo sancionador. Argumenta que os processos administrativos observaram o devido processo legal, que a multa foi fixada conforme os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que sua revisão judicial seria indevida.

Ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, com requerimento de apreciação pelo Colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024230-80.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de
Agravos Internos
interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
e pelo
Estado De Mato Grosso
contra
decisão monocrática
proferida por esta Relatoria, que conferiu
parcial provimento à apelação interposta pela empresa Energisa
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face da Fazenda Pública Estadual, para
reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante global de R$ 100.000,00
.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem duas questões que devem ser apreciadas, a primeira relativa à necessidade de anulação da multa, em decorrência de o procedimento administrativo violar o princípio da legalidade, e a segunda é quanto à necessidade de minoração da cominação.

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

Observa-se, por conseguinte, a questão relativa ao valor da multa arbitrada.

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 412.408,33 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID nº 282137852, deu parcial provimento para reduzir o valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É certo que a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, publicado no DJE 14/4/2023).

Em relação a SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação em face da Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, por configurar bis in idem.

Ademais, a jurisprudência dominante, inclusive nesta Corte, estabelece que o
termo inicial
da incidência da taxa SELIC deve ser o
trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito
, quando esta ocorre judicialmente.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art . 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial .

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado
, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art . 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

[Destaquei]

Por fim, a atualização monetária e a incidência de juros moratórios deverão observar, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, por configurar bis in idem, iniciando-se sua aplicação a partir do trânsito em julgado do acordão.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
ACOLHO PARCIALMENTE
o recurso, apenas quanto ao pedido para determinar que a atualização monetária seja feita exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme estabelecido pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, iniciando-se sua aplicação a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025